Tribunal: TJDFT
Processo: 0721634-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721634-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA MONTEIRO CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ana Carolina Monteiro Cunha em face da r. decisão (ID 160445472, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência, cujo objeto é a concessão/prorrogação de licença médica à parte Agravante. Alega, em resumo, que não tem condição de retornar ao trabalho, conforme atestado no relatório médico carreado aos autos, que determinou o afastamento dela do trabalho por 180 (cento e oitenta) dias (ID 47378625). Impugna, por tal motivo, o resultado da perícia médica realizada pela parte Agravada. Destaca que a homologação do atestado médico apresentado ao ente público desautoriza a conclusão de retorno ao trabalho antes do prazo fixado. Requer a antecipação da tutela recursal para que a licença seja prorrogada até o dia 10/9/2023 e, havendo nova recomendação médica, pelo prazo correspondente. É o relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito dos argumentos deduzidos na peça recursal, o d. Juízo de origem, ao indeferir o pleito, agiu com a prudência que deve permear toda a atuação judicial, máxime porque há nos autos divergência técnica entre profissionais médicos, o que impõe a análise da questão após a devida instrução processual. Registre-se que, a priori, a homologação do atestado por período inferior ao indicado pelo médico particular não consubstancia qualquer ilegalidade, devendo ser prestigiada a presunção de legitimidade do ato administrativo. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intimem-se a parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator